Tribunal: TJES
Processo: 0036447-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036447-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - rediscussão
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REANALISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO - INSTRUÇÃO ANTERIOR A TESE FIRMADA PELO STF - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de negativa de prestação judicial:
Nos embargos de declaração opostos contra sentença, não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

2. Mérito
: Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. Precedente deste TJES.

3.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
habeas corpus
nº 127.900, firmou entendimento no sentido de que o disposto no Art. 400, do Código de Processo Penal, que prevê o ato do interrogatório como último (ato) da instrução, deve ser aplicado aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial.

4.
A eficácia do referido entendimento sofreu modulação pela Excelsa Corte, tendo a orientação jurisprudencial sido fixada nos seguintes termos: “
a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado
”.

5
. A tese firmada pela Excelsa Corte somente passou a ser aplicável a partir da ata de publicação do referido julgamento, o que ocorreu em
03.08.2016
, ao passo que a instrução probatória do processo administrativo disciplinar
encerrou-se em 2015
, sendo, portanto, plenamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Penal Militar.

6.
a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que a declaração de nulidade pressupõe a existência de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief,
o que não restou demonstrado nos autos.

7
. Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0036447-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE
: DIONE DE NADAI - ES14900-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Preliminarmente, sustenta o apelante que ao proferir a r. Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, não houve manifestação quanto aos importantes fundamentos que ensejariam o julgamento procedente dos referidos Embargos.

A título de ilustração, assim se manifestou o magistrado no julgamento dos aclaratórios:

[...] Autor argui de omissa a decisão deste Juízo sustentando que deveria haver pronunciamento expresso sobre pretensa "ilicitude" de provas, quando então, a seu critério, não haveria justa causa para instauração do CD.

O fato é que a sentença hostilizada inclusive esclareceu ao, Autor qual foi o móvel da instauração do procedimento administrativo disciplinar, que não se confunde com o que estava em apuração em outra esfera, a penal.

Como é cediço, o fato de a decisão não ter acatado a tese esposada pela parte não significa omissão do julgado. Trata-se, aqui, de inconformismo da parte com a decisão que não lhe foi favorável, que haverá de ser conhecido em via diversa da que ora maneja. [...]

Desse modo, vislumbra-se que

não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Ademais,
conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

II - DO MÉRITO.

No tocante ao mérito,

sustenta a ocorrência da inversão de ordem do interrogatório do réu pela autoridade administrativa, tendo em vista que o respectivo interrogatório foi realizado antes da oitiva das testemunhas de acusação, violando o princípio da ampla defesa.

De início, convém salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração"
(
TJES
, Classe: Apelação, 024151638780, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018).

Dito isso, no tocante a alegação do apelante, a Lei Estadual nº. 3.206/1978, que institui e regulamenta o “Conselho de Disciplina” no âmbito da Justiça Militar Estadual, preceitua, em seu Art. 16, que “
aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar
”.

Por sua vez, o Código de Processo Penal Militar, no Art. 302, prevê a realização do ato de interrogatório como primeiro ato da instrução, antes da oitiva das testemunhas,
diversamente da disciplina prevista no Art. 400, do Código de Processo Penal
, estabelecida a partir do advento da Lei Federal nº. 11.719/2008.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
habeas corpus
nº 127.900, firmou entendimento no sentido de que o disposto no Art. 400, do Código de Processo Penal, que prevê o ato do interrogatório como último (ato) da instrução, deve ser aplicado aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial.

Entretanto, a eficácia do referido entendimento sofreu modulação pela Excelsa Corte, tendo a orientação jurisprudencial sido fixada nos seguintes termos: “
a norma inscrita
no art. 400 do Código de Processo Penal comum
aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado
”.

Como se vê, a tese firmada pela Excelsa Corte somente passou a ser aplicável a partir da ata de publicação do referido julgamento, o que ocorreu em
03.08.2016
, ao passo que a instrução probatória do processo administrativo disciplinar
encerrou-se em 2015
, sendo, portanto, plenamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Penal Militar.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que a declaração de nulidade pressupõe a existência de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL 0033520-84.2017.8.08.0024 APELANTE: ANTONIO EDNALDO ALVES APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. ACÓRDÃO. EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO INVERSÃO. INSTRUÇÃO ANTERIOR À TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
.(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024170294631, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

EMENTA: EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FORMA E MOTIVO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de controle jurisdicional da penalidade aplicada a servidor em processo administrativo disciplinar, deve ser realizado de forma ampla, não se limitando apenas a aspectos formais, impondo-se a análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato, por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e da culpabilidade, sempre visando a resguardar o princípio da legalidade. 2. O devido processo legal foi observado pelo Conselho de Disciplina ao qual foi submetido o autor, o qual foi devidamente citado, cientificado dos termos da acusação em seu desfavor e interrogado, tendo, inclusive, constituído advogado. Apresentou, ainda, defesa prévia e alegações finais, sendo oportunizada a juntada de documentos e a produção de provas para a devida instrução probatória. 3. A decisão do Conselho de Disciplina foi devidamente fundamentada e motivada, sendo suficientemente realizada a instrução probatória. A perícia realizada sobre as gravações telefônicas, que conclui pela possibilidade de as falas questionadas terem sido proferidas pelo apelante, é apenas uma das provas produzidas que, somada aos demais elementos probatórios dos autos, corrobora a conclusão acerca da participação do apelante no planejamento e execução de fuga de presos da Penitenciária de Segurança Máxima (PSMA).
4. Não há que se falar em vício de forma ou motivo, tendo em vista que o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina, constituído pela Portaria nº 047⁄2007 e Portaria de Adição nº 013⁄2008-C3⁄Corregedoria, instaurado com a finalidade de julgar a conduta de militares estaduais, dentre eles o requerente, sob a alegação de participação no planejamento e execução de fugas de presos da Penitenciária de Segurança Máxima (PSMA) e infração ao art. 2º, I, alíneas ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿ da Lei 3.206⁄78. Fundamentou-se no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria nº 023⁄2006-C⁄4, da Corregedoria – Polícia Militar⁄ES e IPM de Portaria nº 258⁄05-SPJ, da Corregedoria da PME. 5. A exclusão do recorrente da Corporação da Polícia Militar se deu em observância à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, com base em suficientes elementos de provas, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato e reintegração ao cargo. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130020241, Relator :
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016).

Compulsando os autos, verifica-se que em todos os atos do processo administrativo o apelante esteve acompanhado de seu defensor, o qual participou ativamente da instrução, sem que fosse apontado qualquer impeditivo para o exercício da ampla defesa.

Desse modo, apesar do que alega o apelante no tocante a irregularidade procedimental, não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da suposta inversão de procedimento, de modo que deve ser mantida a sentença prolatada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 20%(vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11, do Art. 85, do Código de Processo Civil, todavia, resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)